Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731765-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE GONÇALVES RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO FINAL DE JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO DE REVISÃO. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO EXECUTIVA. REFORMADA. JULGAMENTO MÉRITO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 4o, DO CPC). REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão de ressarcimento em favor da Fazenda Pública nos casos de obrigações reconhecidas por meio de Tomada de Contas é a partir da conclusão da decisão da Corte de Contas. 2. Caso em que o acórdão da Corte de Contas, título executivo que aparelha da ação de execução proposta, é resultado de julgamento de parcial procedência de Recurso de Revisão, ostentando aptidão para dar início a novo prazo prescricional, findo em data posterior ao ajuizamento da ação. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, rejeitar os embargos à execução, cuja tese defensiva se cingiu à arguição de correspondente prejudicial. Ônus de sucumbência redistribuídos O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma negativa de vigência à Lei 6.830/1980 e ao Decreto 20.910/1932, quanto ao termo inicial e à interrupção do prazo prescricional. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c” do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe 7/5/2024. O especial também não merece seguir em relação à suposta ofensa à Lei 6.830/1980 e ao Decreto 20.910/1932. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,DJe 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 28/2/2024. Por fim, no que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Da mesma forma: AgInt no REsp 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027